Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto.
3. Nas razões recursais, em suma, o réu/apelante aponta a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, sobretudo à luz do princípio do in dubio pro reo. Aduz a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a dignidade da função pública do agente estatal, uma vez que as pretensas palavras agudas se deram em momento de estresse, pois havia perdido sua motocicleta. Pugna por sua absolvição, com amparo no art. 386, III e VII, do CPP.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 76249144.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 76959840).
III – Questões em discussão.
6. A questão controvertida percorre a configuração, ou não, do crime de desacato.
IV – Razões de decidir.
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
8. Registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial 10.538/2024-0 - 30a DP (ID 76248863), pelo TCO 1476-2024 – 30a DP (ID 76248864), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Compulsando o caderno processual, verifica-se que o réu/apelante, na data de 26/12/2024, adentrou posto policial no complexo penitenciário da papuda e vociferou que sua motocicleta havia sido roubado pelos agentes, xingando, consciente e voluntariamente, a policial penal em serviço (F.P.P.S.), com os seguintes dizeres: “ladrões”, “bostas”, dentre outros impropérios, conduta esta que se subsome ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
11. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
12. Insustentável a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de desabafos do réu/apelante em momento de raiva e indignação, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Aliás, “mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira.”. (Acórdão 1660661, 07000227020228070003, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, DJe: 16/2/2023).
13. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.